Tribunal: STF
Processo: AC 1806
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. CRIME CONTRA
   A HONRA, COMETIDO POR VEREADOR. CONDENAÇÃO. PENA DE DETENÇÃO,
   SUBSTITUÍDA PELA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
   COMUNITÁRIOS). RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA IMUNIDADE
   OU INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE
   EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR INDEFERIDA.
1. Embora haja
   precedentes de que as penas restritivas de direito não ensejam
   cumprimento antes de seu trânsito em julgado   (HC 88.741, da
   relatoria do ministro Eros Grau e RHC 86.086, da relatoria do
   ministro Marco Aurélio), tem-se que o mesmo tema pode ser
   interpretado em sentido oposto, em favor da sociedade,
   destinatária da prestação de serviços comunitários.
2. Agravo
   regimental desprovido.